Tribunal: TJSP
Processo: 1065852-16.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Indenização – Queda dentro de condomínio residencial que causou fratura no tornozelo esquerdo da autora – Piso molhado – Limpeza dos andares sem a devida sinalização - Responsabilidade do requerido - Danos materiais comprovados – Danos morais configurados – Fixação em R$ 5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade - Danos estéticos, no entanto, que demandavam prova técnica para aferição, não

Ementa:
Indenização – Queda dentro de condomínio residencial que causou fratura no tornozelo esquerdo da autora – Piso molhado – Limpeza dos andares sem a devida sinalização - Responsabilidade do requerido - Danos materiais comprovados – Danos morais configurados – Fixação em R$ 5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade - Danos estéticos, no entanto, que demandavam prova técnica para aferição, não postulada pela autora - Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.